Tribunal: TJDFT
Processo: 0711899-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. DESLOCAMENTO PARA JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL.
1. A competência relativa (territorial) não pode ser declinada de ofício.
2. Não há razão para remeter o cumprimento de sentença para a Justiça Federal, relativo à ação civil pública em que foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil S/A, a União e o Banco Central do Brasil (94.008514-1), se o processo foi ajuizado somente em face do primeiro, o qual não figura no rol do art. 109 da CF.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.